Tribunal: TJMT
Processo: 1005432-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005432-05.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA DE OLIVEIRA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1001039-21.2019.8.11.0049 ajuizada pelo ESPÓLIO DE DIVINO ROSA DA SILVA, deferiu o pedido liminar formulado pelo Autor/Agravado e determinou a imediata expedição de mandado para cumprimento da ordem.
Inconformada, a Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que o Agravado não preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC.
Sustenta a incompetência absoluta do juiz de primeiro grau para processar e julgar a causa, eis que o imóvel objeto do litígio, encontra-se localizado em área pública federal, de modo que os autos devem ser remetidos à Justiça Federal.
Assevera que tem direito de permanecer no imóvel em discussão, uma vez que manteve relacionamento amoroso com o falecido Divino Rosa da Silva desde 2016, e que no início do ano de 2019 passaram a residir juntos no imóvel rural em o falecido mantinha posse, denominado sitio Goiano, localizado no Projeto Santo Antônio do Beleza, zona rural de Vila Rica/MT.
Ressalta que em momento algum impediu o acesso dos familiares do de cujus na propriedade, como também não impediu acesso aos animais, como insistentemente alega o Agravado nos autos de origem.
Aduz que a área em discussão pertence ao Projeto de Assentamento de Reforma Agrária, cuja parcela de terras foi cedida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA e o domínio é da União.
Assegura que, de acordo com a legislação agrária, quando ocorre o falecimento de um beneficiário de parcela ainda não titulada (ou, se titulada, não teve suas cláusulas resolutivas liberadas), os sucessores (cônjuge, companheiro, filhos, pais) que moram na parcela têm direito de nela permanecer, tornando-se os titulares.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão invectivada.
Por derradeiro, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Eis o relatório. DECIDO.
Ab initio, necessário se faz apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça.
É sabido que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Porém, a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Na hipótese, verifico que a Recorrente comprovou sua hipossuficiência, pois, conforme documentos anexos (ID 36760468 e seguintes) encontra-se desempregada, recebe auxilio Bolsa Família e possui 04 (quatro) filhos para sustentar.
Diante dessas considerações, concedo à Agravante os benefícios da justiça gratuita para o processamento deste recurso.
Passo à análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, neste juízo de cognição sumária, não está demonstrado que a Agravante vivia em união estável com o de cujus, o que obsta o reconhecimento da legitimidade da posse do imóvel exercida pela Recorrente.
Importante ressaltar que cabe à Agravante demonstrar, em ação própria, a alegada união estável com o falecido, o que ainda não foi feito.
Ademais, como bem consignado pelo Juiz singular, “o de cujus Divino Rosa da Silva faleceu com 72 (setenta e dois) anos, ou seja, mesmo que se considerasse que o mesmo tinha um relacionamento amoroso com a Embargante/Requerida, os bens deixados, incluindo a posse do “Sítio Goiano”, não pode ser objeto de meação com a mesma, pois o regime LEGAL obrigatório do casamento é da separação total dos bens, conforme inciso II do artigo 1.641 do Código Civil”.
Vale destacar que embora a posse do imóvel em discussão tenha sido concedida pelo INCRA, esta faz parte dos bens ou direitos hereditários deixados pelo de cujus, pertencentes, neste momento processual, ao espólio.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, bem como pelo fato do Juízo singular guardar proximidade com as circunstâncias dos autos, sobretudo o local do litígio (princípio da imediatidade da prova), indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora